Tribunal: TJDFT
Processo: 0753224-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753224-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER ALMEIDA BRANDAO AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator